Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-86.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001876-86.2020.8.11.0040

CLASSE:

APELAÇÃO
CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
COMPRA E VENDA, CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO RURAL
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

D
R
.

JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DR(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (APELANTE), MARIANA KARLA MARTINS - CPF: 021.374.791-09 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (APELANTE), SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (APELANTE), JOSE MIGUEL DOS SANTOS MARTINS - CPF: 276.912.259-20 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON
PARRON
MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (APELADO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (APELADO), MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON - CPF: 687.322.289-53 (APELADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (APELADO), ROBERTA LEITE FERNANDES - CPF: 251.500.848-83 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE MELLO - CPF: 036.817.628-21 (ADVOGADO), WILMA DE MELLO COLACIOPPO (APELADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON
PARRON
MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T
A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de oposição. Extinção do processo sem resolução do mérito. Superveniente desaparecimento do interesse processual. Homologação de renúncia no feito principal. Extinção daquele processo com resolução do mérito. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo autor/opositor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a superveniente perda do objeto da lide em razão da extinção do feito principal por força da renúncia manifestada naqueles autos pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de julgamento simultâneo da ação principal e da oposição conduz, necessariamente, à nulidade da sentença proferida nos autos da demanda principal;
ii
) definir se a extinção do feito da ação principal importa, necessariamente, na extinção sem resolução do mérito da ação conexa de oposição.

III. Razões de decidir

3. A oposição, nos termos do art. 682 do CPC, pressupõe a existência de controvérsia pendente entre autor e réu sobre a coisa ou direito disputado, de modo que sua utilidade processual depende da subsistência da lide principal.

4. A renúncia ao direito material constitui ato unilateral de disposição de direito disponível, apto a extinguir definitivamente a pretensão deduzida na ação principal, independentemente de anuência da parte contrária, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC.

5. A extinção da ação reivindicatória suprimiu o contexto processual que justificava o processamento da oposição, tornando inadequada a continuidade da via incidental para discussão autônoma de domínio, nulidade registral e posse.

6. A regra do art. 685 do CPC, que impõe julgamento conjunto da oposição e da ação principal, pressupõe a permanência simultânea de ambas as pretensões em estado de julgamento, o que não subsiste após a extinção definitiva da lide originária.

7. A renúncia homologada configura fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a alterar a utilidade da oposição e justificar sua extinção por ausência de interesse processual.

8. O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção superveniente da oposição, no caso, a autora da ação principal que renunciou ao direito material e ocasionou o esvaziamento do objeto da demanda incidental.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
R
.

JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso deAPELAÇÃO
CÍVEL, interposto por
ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
contra a r.sentença proferida peloMM.Juizde Direito da3ªVaraCívelda Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da“AçãodeOposição”(Proc.nº0001876-6.2020.8.11.0040),ajuizadapelo apelanteem face de
MARISTEL
A
LAGEMANN FEDRIZZI,MANOEL DIAS DASNEVES, ESPÓLIO DE SAMUEL BIFFON,MARIA DE LOURDESBUAVA BIFON,WALTER DE MELLO, WILMA DEMELLO COLACIOPPOeARMANDO ATTILIO COLACIOPPO
,extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro noart.485,VI,doCPC,diante dasuperveniente perda do objeto da lideem razão daextinção dofeitoprincipalpor força darenúncia manifestadanaqueles autospelaaquioposta, lá autora Maristela
Lagemann

Fedrizzi
(cf. Id. nº344023516).

Oapelantesustenta o equívoco da sentença apelada, na medida em que desconsiderou queahomologação darenúnciaresultou na extinção do feito principal com resolução do mérito, e não sem resolvê-lo, o que, ainda que por via transversa,implica noreconhecimentojudicial de que os réus daquela lide detêm a titularidade doimóvelem litígio, e, isso,somadoàextinção deste processosem resolução do mérito,claramente vem em prejuízoà sua situação e aopróprio cerne da pretensão deduzida nestesautos, além de representar evidente desperdício dos diversos atos processuais e instrutórios até então praticados, em evidenteafrontaaosprincípios daprimazia do mérito,eficiência, economia processual e duração razoável do processo.

Alega que, nos termos dos
arts
. 682 e 685do CPC, desde que propostaantes deofeitoprincipalser sentenciado, deve haver otramite simultâneo da ação principal e da oposição, sendo que ambas deverãoter o méritojulgadopelamesma sentença, haja vista arelação de prejudicialidade entreaslides,“de forma que o julgamento da oposição em primeiro lugar é condição insuperável para o julgamento da ação principal”.

Suscita, em todo caso, a necessidade de, no mínimo, inverter-se a distribuição dosônussucumbenciais,porquanto não foi quemefetivamentedeu causa à propositura dademanda,nem à sentença de extinção do feito pela perda do objeto, uma vez que ambas as circunstâncias são derivadas deatospraticados pela oposta/apelada Maristela.

Pede,pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinadaa retomada do processamento daoposição, a fim de que hajajulgamentosimultâneo com a lide principal, ou, ao menos, seja invertido os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº344023517).

OEspóliode Samuel
Biffon
apresentoucontrarrazões junto ao
Id. 344023523, enquanto Manoel Dias das Neves e Maristela
Lagemann

Fedrizzi
ofertaram, respectivamente, as contrarrazões de Id. 344023524 e nº 3
44023435, todos eles pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ISABEL
L
A DA SILV
EIRA
PEREZ
CENSON
, OAB/SP 350977
E
JIANCARLO LEOBET, OAB/MT 10718-O

V O T O

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação dos eventos que importam à discussão recursal, em 10.12.2001, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
ajuizou a ação(principal) reivindicatóriac/c Perdas e Danos em face deManoel Dias Das Neves, Samuel
Biffon
, Walter de Mello, Wilma de Mello
Colacioppo
e Armando Attilio
Colacioppo
(Proc.nº0001844-48.2001.8.11.0040),tendo por objeto área de 270 e 5.845 m2 do imóvel de matrícula nº10.587 do CRI da comarca de Chapada de Guimarães/MT.

Em 12.12.2014, a Associação dos Trabalhadores Rurais Pé no Chão propôs ação de Oposição, autuada sob o nº 0009627-37.2014.8.11.0040.

Em 13.03.2020, enquanto o feito principal ainda se encontrava na fase instrutória dada a longa e conturbada marcha processual nos seus quase 20 anos de tramitação,
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
ajuizoua presenteação de Oposição.

Em 13.09.2024, nos autosda ação Reivindicatória, a lá autora, aqui oposta,Maristela peticionoupara informar a renúncia do direitomaterial que pretendia ver reconhecido na lide.

Em 20.08.2025,após proferida a sentençahomologatória da renúncia no processo principal, o MM. Juiz extinguiu este feito sem resolução do méritosob os seguintes fundamentos:

“
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
e outro propuseram a presente Oposição em face de Maristela
Lagemann

Fedrizzi
e outros, distribuída, por dependência, à Ação Reivindicatória nº 0001844-48.2001.8.11.0040 ajuizada pela oposta em face de Manoel Dias das Neves e outros.

Conforme se observa no id. 205263349, a demanda principal foi extinta em razão da renúncia ao direito de ação por parte da autora, ora oposta, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
.

Tal circunstância deságua, inarredavelmente, na extinção da oposição sem resolução do mérito, isso porque o processo principal é justamente o pressuposto de subsistência da presente ação incidental, já que sem a ação primeva não há contra o que o opoente se voltar.

(...)

A extinção da lide principal pela renúncia do direito de ação da parte autora daquele feito enseja a perda superveniente do interesse processual da ação de oposição, pela perda de objeto.

O interesse processual tem alicerce no binômio necessidade e adequação, e referida condição da ação‘assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada (...)’(Teoria Geral do Processo, Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, RT, 22ª ed., p. 275).

(...)

Apesar de a renúncia ao direito de ação resultar na extinção do processo principal com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea‘c’do CPC, os efeitos da coisa julgada material da sentença homologatória apenas recaem sobre a renunciante, a qual não pode mais discutir o objeto da demanda em outro processo, ficando, contudo, as partes adversas desvinculadas de qualquer dever de conduta.

Isso porque a renúncia ao direito de ação apresentada pela ora oposta Maristela
Lagemann

Fedrizzi
nos autos da Ação Reivindicatória nº 0001844-48.2001.8.11.0040 não permitiu qualquer juízo de valor sobre o mérito da causa, qual seja, a titularidade do domínio da área objeto de discussão em ambas as ações,reivindicatória e oposição, estando franqueado às partes – salvo a renunciante – demandar em ações próprias a questão.

Considerando que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação é um ato unilateral de vontade do autor, a sentença embasada nesta renúncia não é homologatória de um‘acordo entre as partes’, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada só atinge a parte renunciante.

(...)

Assim sendo, a questão dominial deduzida na presente lide incidental pode ser objeto de postulação em sede de ação específica e autônoma.

Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”.

Sobreveio,então,o presente Recurso de Apelação.

Objetivamente,o Espólio/opositor/apelante tem razão quando se queixa de que, de uma perspectiva processual, considerando que a homologação da renúncia importa na resolução do mérito da lide, ensejando o fenômeno da coisa julgada material,não poderia ter sido desprezada a regra instituída no
caput
do art.685do CPC, que estabelece quea“oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença”, não sendo fundamento idôneo para afastar a aplicação dessa norma, sobretudo na hipótese em que a inversão da ordem processual resultou em prejuízo ao interesses da parte autora/opositora, o de que “os efeitos da coisa julgada material da sentença homologatória apenas recaem sobre a renunciante,a qual não pode mais discutir o objeto da demanda em outro processo”, afinal, do ponto de vista daquele,ao menos no mundo jurídico, pouco importa se a resolução do mérito se deu pela procedência ou improcedência do pedido, homologação de transação ou renúncia, pois, em todo caso, como terceiro estranho à relação jurídico-processual, ele não seria alcançado pelos efeitos da coisa julgada (CPC, art. 506).

É certo, enão se pode olvidar,que a lógica por trás da ideia de que é necessário (ou, melhor dizendo, recomendável) o julgamento simultâneo da ação principal e da oposição é a racionalidade da atividade jurisdicional, a fim de evitar decisões conflitantes, e a economia de atos processuais,haja vista que,se a oposição for julgada procedente,restará prejudicada a análisedomérito daaçãoprincipal, daí porque, a menos que seja constatado que ainversão dessaordem de julgamentogerou prejuízo às partes ou ao processo, não há falar em nulidade do ato sentencial, afinal, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes’ (STJ - Terceira Turma - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2013,
DJe
23/09/2013), ou,de forma mais concisa, “o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)”(STJ-Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
603.130/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/02/2018,
DJe
27/02/2018).

No caso, considerando que a renúnciaao direito sobre o qual se funda a açãoé ato unilateral e incondicionado, cuidando-se do exercício de um direito potestativo da parte autora, realmente nãovejoa presença da indispensável
necessidade
e
utilidade
ajustificar acassação dasentençaproferida nos autos da ação Reivindicatória, a fim de que meramente determinar o retorno daquele feito à origem para que outra venha a ser proferida no seu lugar em conjunto com o mérito desta ação de Oposição, pois, com efeito, o litígio que dava vida àquele processo está morto e sepultado em razão darenúnciamanifestada pela lá autoraMaristela, de modo que oprolongamento do seu tramite não teria serventia prática ou jurídica – como seráabordado nas linhas abaixo –, prestando-se apenas aelevaros custospara as partes e para o próprio Poder Judiciário.

Por assim dizer, “conforme estrita técnica processual, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial (
arts
. 56; 59 e 61 do CPC)”, porém, “para se verificar se o desrespeito à técnica processual implica a nulidade das sentenças, faz-se necessário perquirir se houve prejuízo às partes. Isso porque, de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidadesem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes”(STJ – Terceira Turma –REsp n. 1.221.369/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/8/2013,
DJe
de 30/8/2013).

Todavia, partindodessa mesma lógica, não se pode referendar a conclusão sentencial de queo desfecho dado ao feito principal fez desaparecer o interesse processual que legitimava o processamento desta demanda ou, sob outro enfoque, necessariamente impôs a extinção do presente processo, seja porque não me parece lógico ou jurídico simplesmente desperdiçar longos anos de instrução processual e probatória, exigindo-se que a mesma ação seja novamente proposta sob uma roupagem meramente formal diversa,em descompasso à toda sistemática processual moderna de celeridade, economia, primazia do mérito e efetividade da prestação jurisdicional, seja porque a pretensão deduzida nestes autos pelo opositor não se limitou à situação da oposta/autora, tampouco se resolveu em relação a ela, e, sim, naturalmente, também se deu em face dos opostos/réus, sendo que o próprio comportamento adotado pelo Espólio/opositor/apelante mostra que, ao menos emabstrato (uma vez que, aqui, não se está a adentrar os meandros do mérito da causa), permanece vivíssimo o seu interesse em ver definitivamente resolvida a disputa em torno do imóvel em litígio.

Sobre o tema,o
eg
. STJjá definiu que“a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos.(...).Nessaperspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos”(STJ – Quarta Turma –REsp n. 1.552.230/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 27/11/2019), inclusive,em outro precedente, demaneira aindamaisflexível,decidiu-se que, “apesar do descabimento da oposição no caso concreto, entendo que não seja o caso de se acolher a alegação de nulidade do processo sem antes apreciar a controvérsia processual sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual,‘o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade’(art. 277 do CPC/2015)” (STJ – Terceira Turma –REsp n. 1.889.164/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 23/6/2022); ainda que citem o CPC de 1973, a
ratio

decidendi

de tais julgados é perfeitamente aplicável aos casos regidos pelo CPC de 2015.

No mesmo sentido:

EMENTA:AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PROPOSITURA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SEGUIR COMO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO, NÃO HAVENDO FALAR EM SIMULTANEUS PROCESSUS.1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido deque no sentido de que‘sob a sistemática do CPC de 1973, a oposição apresentada antes da audiência (oposição interventiva) deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (artigo 59); e a oposição manejada após a audiência, mas antes da sentença (oposição autônoma), deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal, salvo se o juiz considerasse conveniente o sobrestamento do processo precedente (por até noventa dias) a fim de viabilizar o julgamento conjunto (artigo 60). Nada obstante, a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos’(REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019,
DJe
27/11/2019).2. Nessa perspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos.3. Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a oposição foi proposta após a audiência de instrução e julgamento e como já houve sentença decidindo o mérito da ação principal, nos idos de 2011, deverá a oposição seguir como procedimento autônomo.4. Agravo interno não provido.(
AgInt
no REsp n. 1.569.393/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 26/8/2020)

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO APRESENTADA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 59 DO CPC/73. EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL EM RAZÃO DE ACORDO SEM APRECIAÇÃO DA OPOSIÇÃO.POSSIBILIDADE DE SEU PROSSEGUIMENTO COMO FEITO AUTÔNOMO.(...).4. A oposição, é modalidade de intervenção de terceiros por meio da qual estes se apresentavam em juízo, deduzindo pretensão incompatível com os interesses conflitantes do autor e do réu em um processo cognitivo pendente.5.Na sistemática do CPC/73, a oposição podia ser apresentada antes da audiência, hipótese em que deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (art. 59) ou então depois da audiência (mas antes da sentença), hipótese em que deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal (art. 60).6. Muito embora a oposição tenha sido apresentada antes da audiência, não foi observado o procedimento próprio, isto é, não houve julgamento simultâneo, sobrevindo sentença de extinção apenas do feito principal, em razão de acordo entabulado entre as partes naquele feito.7. Oposição extinta sem julgamento de mérito, sob o entendimento de que não haveria mais oportunidade processual para examinar o direito dos opoentes, tendo em vista a extinção do processo principal propiciado por acordo.8. A existência de lide pendente entre autor e réu só é requisito processual para a admissão da oposição no momento de sua propositura. Uma vez protocolada a petição de oposição, ela pode ser apreciada independentemente da superveniência de sentença na ação principal ou mesmo da sua existência.9. Se a mesma pretensão pode ser veiculada tanto antes (oposição interventiva) quanto depois da audiência (oposição autônoma), não há motivo razoável para sustentar que, no primeiro caso, ela deva ser fulminada pelo advento da sentença na ação principal e, no segundo caso, deva ela

prosseguir para julgamento independente.10. Recurso especial provido.(REsp n. 1.367.718/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 9/11/2018)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a retomada do processamento da demanda.

Custas pelos apelados.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2
ª

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Na sessão de julgamento realizada em 02/06/2026, após o voto do eminente Relator, Doutor Márcio Aparecido Guedes, no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja retomado o processamento da demanda, pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

O 1º Vogal, Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, aguarda.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, representado pelo inventariante Romeu
Cianciarulo
Junior, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, lançada nos autos da Ação de Oposição ajuizada em face de
Maristela
Lagemann

Fedrizzi
,
Manoel Dias das Neves
,
Maria de Lourdes
Buava

Bifon
,
Walter de Mello
,
Wilma de Mello
Colacioppo
,
Armando Attilio
Colacioppo
Sobrinho
,
Samuel
Biffon
e outros.

Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
ajuizou Ação de Oposição, distribuída por dependência à Ação Reivindicatória n.º 0001844-48.2001.8.11.0040, sustentando ser a legítima proprietária da área litigiosa, correspondente às matrículas n.º 12.666 e 12.667 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Afirmou que a Oposição versa sobre a mesma área objeto da discussão na Ação Reivindicatória e nas Reconvenções, motivo pelo qual requereu o processamento e julgamento conjunto das demandas.

Sustentou nulidade do título dominial invocado por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
em razão de irregularidades na cadeia sucessória do imóvel, inconsistências registrais e vícios nos atos que deram origem às matrículas utilizadas para fundamentar a pretensão Reivindicatória.

Ressaltou que a área reivindicada integra, em parte, imóveis de sua propriedade, oriundos de cadeia dominial distinta, e que o laudo produzido em Ação de Desapropriação federal identificou ocupações sobre áreas remanescentes dessas matrículas. Alegou, ainda, a inexistência dos requisitos necessários ao reconhecimento das pretensões de usucapião formuladas pelos réus opostos.

Requereu a procedência da Oposição, com o reconhecimento de seu direito de propriedade sobre a área, a improcedência do pedido formulado na Ação Reivindicatória e das Reconvenções, além de sua reintegração na posse do imóvel.

No curso da Ação Reivindicatória n.º 0001844-48.2001.8.11.0040, à qual a Oposição foi distribuída por dependência, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
apresentou renúncia ao direito sobre o qual se fundava a demanda e requereu a extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de ato unilateral de direito disponível e que independe da anuência da parte contrária.

Em razão desse ato processual, foi proferida sentença na Ação Reivindicatória (ação principal), a qual foi trasladada para os autos da Oposição, que homologou a renúncia formulada pela Autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC.

Na mesma oportunidade, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em decorrência desse fato, o Juiz sentenciante julgou extinto o processo de Oposição, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a extinção da ação principal em razão da renúncia do direito sobre o qual se fundava a Ação Reivindicatória ajuizada por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
, acarretou a perda superveniente do interesse processual na Oposição.

Condenou a parte Autora da Oposição ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da sentença, ao argumento de que a Oposição foi apresentada antes da prolação da sentença na ação principal e, por isso, deveria ter sido julgada conjuntamente com a Ação Reivindicatória, nos termos dos
arts
. 682 e 685 do CPC.

Afirma que a Oposição tem natureza autônoma e relação de prejudicialidade com a demanda originária, de modo que a extinção da Reivindicatória não implica, por si só, perda do interesse processual.

Argumenta que na sentença o Julgador singular desconsiderou os efeitos jurídicos da renúncia apresentada por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
e deixou de apreciar a controvérsia dominial relativa à área litigiosa.

Defende, ainda, que a extinção da Oposição sem exame do mérito, após anos de tramitação, afronta ao devido processo legal e à regra do julgamento conjunto, prevista no art. 685 do CPC.

Subsidiariamente, requer a inversão do ônus
da
sucumbência, ao fundamento de que a alegada perda superveniente do objeto decorreu exclusivamente da renúncia da parte contrária.

Ao final, requer o provimento do recurso, a declaração de nulidade da sentença, o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto da Oposição e da ação principal.

Subsidiariamente, pleiteia a condenação de Maristela
Lagemann

Fedrizzi
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Os apelados, Espólio de Samuel
Biffon
, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
e Manoel Dias das Neves, apresentaram contrarrazões.

Após detido exame da controvérsia, peço
vênia
ao eminente Relator para dele divergir, por entender que a sentença deve ser mantida.

De início, registro que a validade da renúncia formulada por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
não constitui objeto de discussão neste recurso. A renúncia foi expressamente formulada pela Autora da Ação Reivindicatória, que requereu a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a renúncia ao direito em que se fundou a Ação Reivindicatória n.º 0001844-48.2001.8.11.0040, por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
, acarretou a perda superveniente do interesse processual da Ação de Oposição n.º 0001876-86.2020.8.11.0040.

Como se sabe, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação constitui ato unilateral da parte autora, relativo a direito disponível, e independe da concordância da parte contrária.

Ao Magistrado condutor do feito compete apenas verificar a capacidade da parte e a disponibilidade do direito renunciado, sem substituir a vontade manifestada pelo demandante.

No caso, a Ação Reivindicatória tinha por objeto o reconhecimento do direito de propriedade alegado por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
sobre a área rural matriculada sob o n.º 10.587 do 1º Tabelionato e
Registradoria
da Comarca de Chapada dos Guimarães, bem como a declaração da inexistência de direito possessório dos Réus sobre o imóvel, com a consequente imissão da Autora na posse, além da condenação de Manoel Dias das Neves ao pagamento de indenização pelos danos supostamente causados ao bem.

Por sua vez, a Ação de Oposição foi ajuizada por
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, distribuída por dependência à Ação Reivindicatória, com fundamento nos
arts
. 682 a 686 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a área objeto da demanda principal integrava as matrículas n.º 12.666 e 12.667 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Na inicial da Oposição, o Espólio requereu, entre outras providências, o apensamento à Ação Reivindicatória, o julgamento simultâneo das demandas, a concessão da tutela de evidência para sua reintegração na posse, a declaração de nulidade dos atos registrais referentes às matrículas n.º 10.585 e 10.587, a improcedência do pedido que embasa a ação originária e as reconvenções, além do reconhecimento de sua propriedade sobre a área.

Isso deixa à mostra que, embora a Ação de Oposição contenha pretensão própria, não se pode desconsiderar que a via processual eleita pelo Espólio nasceu vinculada à existência da controvérsia instaurada na ação principal.

Nos termos do art. 682 do Código de Processo Civil, a Oposição pressupõe que terceiro pretenda, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu.
Portanto, a existência de controvérsia pendente entre os opostos representa pressuposto lógico da utilidade da Oposição
.

No caso, essa controvérsia deixou de existir no processo principal.

Com efeito, a renúncia de Maristela
Lagemann

Fedrizzi
retirou do processo a pretensão Reivindicatória que justificava a Oposição. Não houve acordo entre as partes, transação, reconhecimento de domínio em favor dos réus ou pronunciamento judicial acerca da titularidade da área. Houve apenas a abdicação, pela Autora da ação principal, do direito material que afirmava possuir e lastreava a sua pretensão.

Por isso, não procede a alegação de que a extinção da Reivindicatória teria reconhecido, ainda que de forma indireta, a titularidade dominial dos réus daquela demanda.

A sentença fundada na renúncia produz coisa julgada material, mas seus efeitos se limitam apenas à parte renunciante, que não poderá renovar a mesma pretensão em ação futura.

Não há, contudo, formação de coisa julgada sobre a titularidade dominial em favor dos demais litigantes.

A esse respeito, a doutrina esclarece que:

(...) A renúncia é um ato unilateral de vontade do autor consubstanciado na disposição de um direito material que alega ter, sendo irrelevante no caso concreto a efetiva existência de tal direito. Dessa forma, ocorrendo renúncia do direito afirmado pelo autor, não há preocupação do juízo em descobrir se o direito objeto da disposição efetivamente existe, bastando para a solução definitiva da lide a homologação judicial do ato de vontade do autor. A atividade homologatória somente não ocorrerá no caso concreto nas hipóteses de direitos que não admitem renúncia.

Como é simples perceber, recaindo a renúncia sobre o direito material, já que o autor
abre mão do
direito material que alega ter, a renúncia decide de forma definitiva o conflito porque não haverá mais direito material que possa ensejar eventual conflito de interesses. Nesse aspecto é nítida a diferença entre renúncia do direito material e desistência do processo, a primeira gerando efeitos materiais e a segunda limitando-se a efeitos processuais. (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 14ª. ed. revista e atualizada. Salvador:
JusPODIVM
, 2022, p. 838/839).

A lição supratranscrita evidencia que a homologação da renúncia não pressupõe a verificação da existência ou inexistência do direito material afirmado pelo autor. O pronunciamento judicial se limita a reconhecer a validade do ato de disposição praticado pela parte, sem apreciação acerca da efetiva titularidade do bem litigioso.

Em outras palavras, a renúncia impede Maristela
Lagemann

Fedrizzi
de voltar a reivindicar o mesmo direito, mas não declara que Manoel Dias das Neves, Samuel
Biffon
, Maria de Lourdes
Buava

Bifon
, Walter de Mello, Wilma de Mello
Colacioppo
, Armando Attilio
Colacioppo
Sobrinho ou o Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
sejam proprietários da área.

Também não resolve, em desfavor do Espólio apelante, a controvérsia acerca das matrículas n.º 12.666 e 12.667, tampouco impede que eventual pretensão declaratória, reivindicatória, possessória ou anulatória seja deduzida pela via própria.

Em resumo, embora remanesça a controvérsia dominial entre os envolvidos, a renúncia ao direito sobre o qual se fundava a ação principal suprimiu o contexto processual que justificava o processamento da Oposição nos moldes dos
arts
. 682 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual eventual discussão acerca da titularidade da área deve ser deduzida por meio de ação autônoma.

Esse ponto é fundamental.

Na sentença recorrida o Juiz
a quo
não afirmou que o Espólio de
Edsel
não tem direito material. Também não rejeitou a alegação de domínio, não apreciou a validade das matrículas e não examinou o pedido de tutela de evidência. Limitou-se a reconhecer que, extinta a ação principal por renúncia da autora, desapareceu o interesse processual da Oposição vinculada àquela demanda.

Registro, ainda, que as alegações relativas à inspeção judicial, à validade das matrículas e à cadeia dominial invocada pelos litigantes dizem respeito ao mérito da controvérsia na Oposição e que não foi apreciado na sentença recorrida em razão da extinção sem resolução do mérito. Por isso, tais questões permanecem resguardadas para eventual discussão pelas vias processuais adequadas, sem que este julgamento represente validação ou rejeição dos títulos invocados por qualquer uma das partes.

A distinção é relevante.

Uma coisa é afirmar que o Espólio não tem direito sobre a área. Outra, muito diversa, é reconhecer que a via processual escolhida perdeu utilidade diante do desaparecimento da lide originária/principal.

Na sentença foi adotada a segunda conclusão.

A regra do art. 685 do Código de Processo Civil, que prevê a tramitação simultânea e o julgamento conjunto da Oposição e da ação originária, deve ser compreendida à luz da permanência de ambas as pretensões em estado de julgamento. Tal dispositivo busca evitar decisões conflitantes e conferir racionalidade ao julgamento quando subsiste controvérsia principal entre os opostos.

Entretanto, no caso concreto, a ação originária (Reivindicatória) deixou de existir como campo de disputa dominial por ato unilateral e válido da autora. Ou seja, não remanesceu pedido Reivindicatório a ser julgado em conjunto com a Oposição.

A exigência de retorno dos autos ao primeiro grau para processamento da Oposição, após a extinção definitiva da Reivindicatória, implica transformar a Oposição em ação autônoma de declaração de domínio, nulidade registral e reintegração de posse, com objeto e alcance mais amplos do que a função processual para a qual foi proposta.

A Oposição foi ajuizada apenas em 2020, quase duas décadas após a propositura da Ação Reivindicatória, e ainda não havia alcançado a fase de julgamento de mérito.

O próprio Apelante, em manifestação protocolada em 05/08/2024 (Id 344023501), reconhece que o pedido de tutela de evidência formulado na inicial ainda não havia sido apreciado. Também consta que o feito passou por suspensão para habilitação dos Espólios, apresentação de contestações e retorno da Vara Agrária para a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Portanto, não se está diante de processo maduro, com instrução própria encerrada e apto para solução definitiva da controvérsia dominial.

A manutenção da Oposição exigiria nova conformação da relação processual, nova análise dos pedidos, das defesas, da prova técnica e dos efeitos de outras demandas conexas, tudo a partir de uma pretensão principal já extinta.

Nessa linha, os precedentes invocados pelo Apelante e pelo eminente Relator, embora relevantes, não afastam essa conclusão.

Com efeito, as hipóteses neles examinadas dizem respeito, em geral, à preservação da Oposição diante de sentença proferida na ação principal, acordo entre as partes originárias ou julgamento separado em contexto no qual ainda subsistia utilidade na apreciação conjunta das demandas, situações nas quais se busca evitar que autor e réu, por ato bilateral ou por inobservância da ordem de julgamento, frustrem a apreciação da pretensão do terceiro.

Aqui, contudo, a situação tem contornos distintos.

Não houve acordo entre a Autora da ação principal e os demais réus, ora opostos, não houve composição destinada a prejudicar o opoente, não houve pronunciamento judicial favorável a quaisquer dos litigantes originários. Houve renúncia unilateral da autora da ação principal, com eficácia preclusiva restrita à renunciante.

Em outras palavras, enquanto nos precedentes invocados o processo principal atingiu o estágio de exaurimento jurisdicional por sentença, transação ou julgamento separado em cenário no qual ainda se mostrava útil a preservação da oposição, aqui o processo principal se extinguiu por abdicação da titular do direito, sem que o Poder Judiciário emitisse qualquer juízo de valor sobre o domínio da área.

A renúncia, como ato abdicativo do autor principal, esvazia o objeto da Oposição vinculada à ação originária, pois o vínculo de prejudicialidade externa, que antes unia as demandas, deixou de existir sem que a lide principal tivesse o mérito apreciado.

Nesse sentido, embora se trate de precedente não vinculante, merece registro o entendimento firmado pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento da Apelação Cível n.º 0039627-26.2002.8.07.0016, em que se reconheceu que a extinção da ação principal por desistência acarreta a perda superveniente do interesse processual da Oposição, por desaparecimento de seu objeto.

Na ocasião, consignou-se que a Oposição mantém relação de dependência e prejudicialidade com a ação principal, pois pressupõe a existência de coisa ou direito controvertido entre autor e réu. Assim, extinta a lide principal por desistência, não subsiste objeto contra o qual o opoente possa se voltar, devendo eventual arguição dominial ser deduzida em ação específica e autônoma. (TJ-DF, 1ª Turma Cível, Apelação Cível 0039627-26.2002.8.07.0016, relator Desembargador Teófilo Caetano, publicado no
DJe
em 30/05/2022).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que a extinção sem resolução do mérito da ação principal impõe igual desfecho à Oposição, por falta superveniente de interesse processual, ao fundamento de que, extinta a demanda originária, deixa de subsistir ato ou pretensão contra o qual o opoente possa se voltar.

A
córdão está assim ementado:

APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRINCIPAL (INTERDITO PROIBITÓRIO) – SITUAÇÃO QUE TAMBÉM IMPÕE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA OPOSIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (Art. 485, VI, do CPC) – RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção, sem resolução do mérito, da ação principal impõe a mesma destinação (extinção sem resolução do mérito) para a ação de Oposição, por faltar interesse processual, porquanto inexiste ato (ameaça de turbação ou de esbulho) a ser objeto de defesa na Oposição. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 0023514-17.2016.8.11.0041, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, publicado no DJE 03/11/2022).

A
ratio

decidendi
dos referidos julgados aplica-se, com ainda mais razão, ao caso em exame. Se a extinção
sem
resolução do mérito da ação principal tem força para ensejar a perda superveniente do interesse processual da oposição,
com maior razão a renúncia ao direito em que se funda a ação
, homologada
com resolução do mérito
, retira o suporte processual da Oposição porque, também aqui, não houve julgamento da titularidade dominial, acordo entre os litigantes ou reconhecimento de direito em favor dos opostos.

Houve apenas a extinção definitiva da pretensão reivindicatória formulada por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
, circunstância que fez desaparecer a controvérsia originária que justificava a Oposição, sem prejuízo de que o Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
deduza, em ação própria, eventual pretensão declaratória, reivindicatória, possessória ou anulatória.

Dessa forma, a extinção da Oposição vinculada à ação originária não representa chancela ao domínio dos réus, não elimina a pretensão material do Espólio e não impede discussão futura sobre a propriedade. Apenas reconhece que, desaparecida a ação principal, desapareceu o suporte processual que justificava a Oposição.

O art. 493 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado a levar em consideração fato superveniente capaz de influir no julgamento. A renúncia validamente homologada na ação principal constitui fato superveniente apto a alterar a utilidade da Oposição, pois retirou do processo a controvérsia à qual o incidente estava vinculado.

Corrobora essa compreensão o fato de que, em julgamento relacionado ao mesmo complexo fático-processual, esta Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu que a renúncia ao direito em que se fundavam as ações propostas por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
constituiu fato superveniente apto a modificar substancialmente o contexto jurídico e processual envolvendo a área litigiosa.

Naquela oportunidade, assentou-se que a extinção das demandas ajuizadas por Maristela repercutiu diretamente na análise das controvérsias possessórias então existentes, por representar alteração relevante do quadro processual anteriormente estabelecido (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, AI n.º 1020651-82.2025.8.11.0000, relator Doutor Márcio Aparecido Guedes, redator p/ acórdão Desembargador Sebastião Barbosa Farias, publicado no DJE 08/09/2025).

Na condição de 2ª Vogal, acompanhei a divergência vencedora, ocasião em que se reconheceu que a renúncia regularmente homologada produziu efeitos processuais concretos para além dos limites da ação originária, influenciando a apreciação das demandas correlatas que envolviam a mesma área objeto de disputa.

Embora o referido precedente tenha sido proferido em contexto possessório específico, a premissa nele adotada revela-se aplicável a este caso, na medida em que reforça o reconhecimento da renúncia como fato processual superveniente apto a alterar o cenário litigioso então existente.

Logo, desaparecida a pretensão Reivindicatória que justificava a instauração da Oposição, mostra-se legítima a conclusão de que houve perda superveniente do interesse processual na manutenção dessa via incidental, sem prejuízo da discussão do domínio ou da posse pelas vias autônomas cabíveis.

Também não verifico nulidade por julgamento
citra petita
ou negativa de prestação jurisdicional.

O Juiz sentenciante enfrentou o ponto central da controvérsia: a consequência da renúncia na ação principal sobre a Oposição.

A falta de apreciação do pedido de tutela de evidência decorreu justamente da perda superveniente do interesse processual, e não de omissão relevante.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário relativo ao ônus
da
sucumbência, assiste razão ao Apelante.

Embora mantida a extinção da Oposição, sem resolução do mérito, a distribuição do ônus sucumbencial cumpre observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração da demanda ou à sua extinção.

No caso, a Oposição foi ajuizada em razão da Ação Reivindicatória proposta por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
, na qual
esta
afirmava ser titular do domínio sobre a área litigiosa. Foi essa pretensão Reivindicatória que justificou o ingresso do Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, na qualidade de opoente, para disputar a titularidade do bem.

Posteriormente, a própria Maristela
Lagemann

Fedrizzi
renunciou ao direito material em que se fundava a ação principal, dando causa à extinção da demanda Reivindicatória e, por consequência, à perda superveniente do interesse processual da Oposição.

Desse modo, embora o Espólio tenha ajuizado a Oposição, não foi ele quem deu causa ao desaparecimento superveniente do interesse processual da demanda incidental. A perda superveniente decorreu de ato unilateral da Autora da ação principal, cuja pretensão originária motivara a instauração da Oposição.

Em conclusão, impõe-se a reforma da sentença tão somente para afastar a condenação imposta ao Opoente e atribuir à oposta Maristela
Lagemann

Fedrizzi
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Com essas considerações, com a devida
vênia
ao eminente Relator,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e reformo a sentença apenas quanto ao ônus
da
sucumbência, afasto a condenação imposta ao Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
e atribuo à oposta Maristela
Lagemann

Fedrizzi
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantido o percentual fixado na origem.

No mais, mantenho a sentença que extinguiu a Ação de Oposição, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Desembargadora Clarice, peço desculpas pela intervenção. Recebi o voto de Vossa Excelência e li-o minuciosamente.

Como a senhora proveu parcialmente o recurso, tão somente no tocante ao ônus
da
sucumbência, retificarei o meu voto para aderir ao entendimento de Vossa Excelência.

Portanto, meu voto fica retificado em consonância com o seu, no que se refere a essa parcialidade de provimento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DA JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Oposição n.º 0001876-86.2020.8.11.0040, por reconhecer a perda superveniente do interesse processual, em razão da extinção da Ação Reivindicatória à qual foi distribuída por dependência.

Na sessão anterior, o eminente Relator votou pelo provimento do recurso para cassar a sentença.

Após o voto-vista da eminente Segunda Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, o eminente Relator retificou seu voto para acompanhar a divergência inaugurada, dando parcial provimento ao recurso apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais
.

Após o pedido de vista, passo ao exame da controvérsia.

Desde logo, ac
ompanho o eminente Relator, em seu voto retificado, e a eminente 2ª Vogal
, por entender que a solução adotada melhor se amolda às peculiaridades do caso concreto.

Em reforço aos fundamentos já expostos no voto-vista condutor, acrescento apenas as seguintes considerações.

A controvérsia recursal restringe-se, em essência, a verificar se a superveniente extinção da Ação Reivindicatória, em razão da renúncia ao direito sobre o qual se fundava a demanda, impõe, ou não, a extinção da Ação de Oposição.

A meu sentir, a resposta é afirmativa.

Embora a oposição veicule pretensão própria, sua admissibilidade pressupõe a existência de controvérsia pendente entre autor e réu acerca da coisa ou do direito disputado. Desaparecida essa controvérsia em razão da extinção da ação principal, deixa de subsistir o suporte processual que justificava o prosseguimento da oposição na forma em que foi proposta.

Cumpre registrar, ainda, que não se está diante de processo maduro, apto ao imediato julgamento da controvérsia dominial.

Conforme bem ressaltado pela eminente 2ª Vogal, a oposição foi ajuizada apenas em 2020, quase vinte anos após a propositura da ação reivindicatória, e sequer havia alcançado fase de julgamento de mérito. O próprio apelante reconheceu que o pedido de tutela formulado na inicial permanecia pendente de apreciação, havendo, ainda, sucessivas suspensões processuais, habilitação de espólios, apresentação de contestações e redistribuição do feito entre unidades jurisdicionais.

Nessas circunstâncias, o prosseguimento da oposição exigiria verdadeira reestruturação da relação processual, com nova apreciação dos pedidos, das defesas e da prova produzida, apesar da inexistência da própria ação principal que lhe servia de suporte.

Também entendo que os precedentes invocados pelo apelante não afastam essa conclusão.

As hipóteses neles examinadas dizem respeito, em regra, à preservação da oposição quando ainda subsistia utilidade prática em seu julgamento, seja porque havia sentença na ação principal, seja porque o risco consistia em impedir que autor e réu, mediante acordo ou por circunstâncias processuais específicas, frustrassem a apreciação da pretensão do terceiro.

No caso dos autos, entretanto, a situação é distinta, porquanto não houve acordo entre os litigantes originários, tampouco pronunciamento jurisdicional acerca da titularidade dominial da área. Houve renúncia unilateral ao direito sobre o qual se fundava a ação reivindicatória, regularmente homologada, circunstância que fez desaparecer a própria controvérsia processual que legitimava a oposição.

Essa compreensão, aliás, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que reconhece a perda superveniente do interesse processual da oposição quando sobrevém fato que elimina os pressupostos de sua manutenção, impondo a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (TJMT, AI n.º 1001464-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024).

No tocante aos ônus sucumbenciais, igualmente acompanho o voto condutor.

Embora mantida a extinção da oposição, a redistribuição da sucumbência mostra-se adequada diante do princípio da causalidade, pois foi a renúncia formulada pela autora da ação reivindicatória que deu causa à perda superveniente do interesse processual da demanda incidental.

A solução, inclusive, encontra respaldo no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil e na orientação desta Corte, segundo a qual, sobrevindo perda do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração ou à extinção da demanda.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO PARA REINTEGRAR A PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL SUB JUDICE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – TEORIA DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO DESISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. De acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. O art. 85, § 10º, do CPC estabelece que: “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. A ação possessória movida pelo embargado, cuja liminar provocou o ajuizamento dos embargos de terceiro, foi julgada extinta face ao seu pedido de desistência, o que lhe impõe o ônus sucumbencial, ante o princípio da causalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000647-86 .2020.8.11.0036, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator, em seu voto retificado, e a eminente 2ª Vogal para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
exclusivamente para redistribuir os ônus sucumbenciais
, mantendo-se, no mais, a sentença de extinção da Ação de Oposição, sem resolução do mérito, pelos fundamentos constantes do voto-vista da eminente 2ª Vogal, acrescidos das considerações ora registradas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026